Tribunal: TJPA
Processo: 0022760-78.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022760-78.2016.8.14.0401

APELANTE: DEBORA MICHELLE ROSARIO VARELA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0022760-78.2016.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

APELANTE:
DEBORA MICHELLE ROSARIO VARELA.

DEFENSOR (A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador
.

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO E DE ISENÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.

A defesa pleiteia: a) a absolvição por insuficiência probatória; b) a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06); e c) a isenção da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em analisar: a) a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação; b) a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, considerando a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos; e c) a viabilidade de isenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
DA AUTORIA E MATERIALIDADE:
O pleito absolutório não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo Laudo Toxicológico Definitivo, pela confissão da ré em juízo e pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais são válidos como meio de prova, conforme jurisprudência pacífica.

5.
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:
É incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A grande quantidade e a diversidade das drogas apreendidas (657g de maconha e 667g de cocaína), aliadas à forma de acondicionamento em centenas de porções individuais, são elementos concretos que demonstram a dedicação da agente a atividades criminosas, afastando um dos requisitos legais para a concessão do benefício.

6. DA PENA DE MULTA: A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, que integra o preceito secundário do tipo. A alegada hipossuficiência econômica da ré não autoriza a sua isenção, devendo a questão ser dirimida pelo Juízo da Execução Penal, que possui competência para analisar as condições de pagamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito,
DESPROVIDO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

·

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

·

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 629.670/SC; TJPA - Ap. Crim. 0001341-86.2016.8.14.0082; STJ, Resp n º 722.561/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
Débora Michelle Rosário Varela,

por intermédio da defensoria, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante na pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a cumprir no regime inicialmente semiaberto (ID 6002865).

Nas razões recursais
a defesa interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição, a desclassificação para o tráfico privilegiado e isenção da multa de pena (ID 6002874).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 6002876.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 6002878).

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02 –

DO MÉRITO.

2.1 DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A denúncia narra que:

“
Descreve as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00006/2016.100767-6 juntado aos autos, que no dia 21/09/2016, por volta das 17h (BOP às fls. 12), os policiais civis João Gildo Paz Martins, Derivaldo Bastos da Silva e Manoel Maria Amaral Borges foram averiguar o disque denúncia nº 718941 (fl. 65), dossiê nº 174593, o qual informava que o casal Michele e David estaria comercializando entorpecentes em sua residência, localizada na passagem Iracema 303, bairro da Marambaia.

Ao chegarem ao local declinado, a denunciada Debora Michelle informou aos policiais que estava trancada dentro de sua casa, pois seu marido Deivid havia tentado sair pela porta dos fundos, que dá acesso a uma vila. A denunciada foi abordada pelos agentes da lei e após informada da presença deles no local, qual seja, verificação do disque-denúncia, autorizou a entrada no imóvel.

A revista resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, 71 (setenta e um) trouxinhas envoltas em pedaços de papeis alumínios de erva prensada e 07 (sete) tabletes de mesma erva envolto em saco plástico; 02 (dois) recipientes plásticos contendo, em um, 114 (cento e quatorze) “petecas” de substância pastosa e, em outro, 153 (cento e cinquenta e três) “petecas” da mesma substância, além de um isopor, tipo marmita, contendo em seu interior 35 (trinta e cinco) “petecas da mesma substância”, somando ao todo 302 (trezentos e duas) “petecas”. Todas as substâncias apreendidas estavam dentro da geladeira, conforme laudo de apresentação e apreensão, bem como laudo toxicológico.

Para os policiais, a denunciada DEBORA MICHELLE ROSÁRIO VARELA informou que tinha conhecimento que DEYVID COSTA NASCIMENTO vendia a unidade de entorpecente pela importância de R$10, 00 (dez reais) e R$20,00 (vinte reais).

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada fora apreendida e a denunciada conduzida até à Unidade Integrada Pró-Paz de Marambaia.

Em depoimento em sede policial de fls. 05, a denunciada DEBORA MICHELLE ROSÁRIO VARELA negou a autoria do crime. Declarou que estava em sua casa, por volta das 17h, quando policiais civis lhe abordaram e informaram que estava sendo investigada por tráfico de drogas. Os policiais pediram autorização para revistarem a casa da denunciada, tendo a mesmo acompanhado a revista pelo imóvel, que resultou na apreensão de grande quantidade de drogas dentro da geladeira. A depoente informou à autoridade policial que o material apreendido seria de propriedade de seu marido, Deivid Costa do Nascimento, com o qual é casada há quatro anos.

Afirmou que tinha conhecimento da droga em seu imóvel e que sabia que a droga (pasta de cocaína e maconha) era vendida pelo seu marido por R$20,00 (vinte reais) ou R$10,00 (dez reais), mas nunca havia presenciado a venda em sua residência. Afirmou que o denunciado Deivid não estava na residência pois havia saído para comprar pão.

Em seu depoimento, o denunciado DEYVID COSTA NASCIMENTO negou ser o proprietário das substâncias entorpecentes e também de ser traficante de drogas ilícitas. Declarou não saber o motivo de DEBORA MICHELLE ROSARIO VARELA ter atribuído a ele o material apreendido na residência dela
(
ID 6002851).”

Após regular tramitação do feito o apelante foi condenado a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a cumprir no regime inicialmente semiaberto.

Com o objetivo de absolver o apelante, a defesa interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição, o reconhecimento do tráfico privilegiado e isenção da pena de multa.

Entendo que não existem reparos a serem feitos na r. sentença vergastada, em relação a materialidade e autoria, pois harmônica com as provas coletadas durante a instrução processual. Senão vejamos.

Na hipótese sob exame, a materialidade do crime de tráfico, restou evidenciada nos autos não só por meio do Termo de Exibição e Apreensão de Objetos de fls. 60, dos autos do IPL anexo, dando conta terem sido apreendidos, no dia dos fatos 71 (setenta e uma) trouxinhas e 07 (sete) tabletes de erva prensada, mais 302 (trezentos e duas) petecas de substância pastosa, como também por meio do Laudo Toxicológico Definitivo, acostado às fls. 07 dos presentes autos, o qual atesta que as referidas substâncias tratam-se de maconha e cocaína, respectivamente, sendo que a primeira, no total, pesava 657g (seiscentos e cinquenta e sete gramas) e a segunda 667g (seiscentos e sessenta e sete gramas).

Quanto a autoria delitiva, restou comprovada em análise atenta aos autos, especialmente os depoimentos colhidos na fase judicial, a ré DÉBORA MICHELLE ROSÁRIO VARELA, que inclusive confessou a prática do crime, existindo fortes dúvidas quanto a participação do corréu DEYVID COSTA NASCIMENTO na prática delituosa.

Infere-se do depoimento do policial, JOÃO GILDO PAZ MARTINS, responsável pela prisão em flagrante da ré, declarou em juízo, na mídia 44, que tinha ido juntamente com outros policiais, investigar uma denúncia recebida “disque denúncia”, ocasião em que o grupamento cercou a residência informada, tendo a acusada, ao notar a presença dos agentes de segurança, se dirigindo para a parte de trás do imovel, onde encontrou o depoente, tendo ela, então, retornado à parte da frente e autorizado a entrada dos policiais para revista, ressaltando, a testemunha, que encontrou, dentro de uma geladeira, a droga que foi apreendida.

E ainda, em juízo, o policial civil, MANOEL MARIA AMARAL, narrou que os policiais se dirigiram à residência da ré para averiguar a veracidade da informação recebida, via disque denúncia, de que a mesma, juntamente com o corréu, praticavam o crime de tráfico de entorpecentes, residência essa que possuía duas saídas, uma pela parte da frente e uma pela parte trás, ressaltando que ficou do lado de fora tentando encontrar o denunciado que não estava na residência no momento da abordagem, sendo que quando finalmente adentrou no imóvel, também foi um dos que encontrou a droga dentro da geladeira.

Por último, a testemunha DERIVALDO BASTOS DA SILVA, terceiro policial que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante da ré, também em juízo, afirmou não só o que já foi exposto acima pelas demais testemunhas, como também que a acusada teria assumido a propriedade da droga, bem como que seu destino seria a comercialização.

Em seguida, a denunciada em seu depoimento em juízo confessou a prática delitiva.

Em
análise desse material probatório, externa elementos de convicção contundentes quanto à responsabilidade penal da acusada pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, considerando as declarações firmes e contundentes prestadas pelas testemunhas policiais responsáveis pela prisão da ré, não existindo nenhuma prova que de fato, demonstre o envolvimento do corréu DEYVID COSTA NASCIMENTO.

Ademais, cumpre ressaltar que, conforme narrado pelos agentes públicos, a entrada no imóvel foi expressamente franqueada pela apelante, o que afasta qualquer alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio, tornando a ação policial perfeitamente legal.

O entendimento jurisprudencial coaduna com o fundamento aqui utilizado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME –
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.
I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição, tão pouco, afastadas os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões; II -
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Precedente do STF;

III -
Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
IV – Em face dos argumentos esposados, segue mantida a decisão que condenou
ALAN DA SILVA FARIAS, às penas de cinco (5) anos e cinco (5) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos e vinte e três (623) dias multa e JOÃO BATISTA COSTA DA SILVA E EDSON OLIVEIRA DA COSTA, condenados às penas de sete (7) anos e seis meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa.
V - Recurso conhecido e improvido. (TJPA. Processo nº 0001341-86.2016.8.14.0082. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relator(a) ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data do Documento. 25/05/2022. Data do Julgamento 16/05/2022).

Logo, não há o que se falar em insuficiência de provas, diante do acervo coligido no decorrer da instrução processual, a demonstrar, sem sombra de dúvidas, que a apelante estava guardando a substância entorpecente, para possivelmente comercializar, de forma que,
inviável o acolhimento do pleito absolutório
, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

Portanto, demonstrado que não restam dúvidas quanto autoria e materialidade da ação ilícita, na modalidade “guardar/ter em depósito” e “adquirir” coisa, que por sua natureza, deve presumir-se obtida por meio criminoso, não deixando margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal da denunciada.

A propósito, é farta a jurisprudência nesse sentido. Confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESTINAÇÃO COMERCIAL. FIM DE AGIR. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE USO PRÓPRIO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio”
(REsp n. 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010). 2. Na hipótese, as instâncias originárias concluíram que o entorpecente apreendido - 1.473 g de haxixe - não se destinava exclusivamente ao consumo próprio do paciente. Inviável, nesta via, para afastar tal conclusão, o reexame do material fático-probatório produzido. 3. Ordem denegada. (HC n. 629.670/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.) (grifei)

PENAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. DOSIMETRIA. INAPLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DA LEI 11.343/2016. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 2.
Existência de acervo probatório que comprova que o recorrente comercializava substâncias entorpecentes torna inviável a desclassificação da sua conduta para o mero delito de consumo próprio. Inexistência de provas quanto à condição de mero usuário.
3. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. A existência de outros processos criminais pode afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva” (Processo nº 0000161-16.2020.8.14.0043. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relatora: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. Data do Documento: 08/11/2021. Data do Julgamento: 26/10/2021).

2.2 - DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa em suas razões alegou que a ré não possui condições financeiras para arcar com a pena de multa, requerendo a isenção, incabível o deferimento do pedido.

Contudo, sabe-se que o princípio da individualização da pena possui como parâmetro a infração cometida e as circunstâncias judiciais, levando em conta todas as peculiaridades do delito, logo, o que foi seguido na sentença, sendo a pena de dias-multa aplicada no mínimo legal, personalizada e proporcional.

Frisa-se que o entendimento prevalecente na doutrina e na jurisprudência é o de que não é possível a isenção fundada na situação econômica precária do réu por ausência de previsão legal, consoando decidiu o Superior Tribunal de Justiça no RESP 722561/RS.

Porquanto, na sentença a multa da pena aplicada está de acordo com os critérios e parâmetros proporcionais previstos na norma.

2.3 - DO RECOHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pleiteou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, o que não merece prosperar, vejamos.

Na derradeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante, não reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, conforme trecho transcrito:

“(...) Inexistem, ainda, causas aumento de pena, bem como, conforme justificado na fundamentação da presente sentença, a ré não faz
jus
a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, já que a diversidade da droga apreendida (maconha e cocaína), bem como sua grande quantidade e forma de acondicionamento (71 trouxinhas e 07 tabletes de maconha, mias 302 petecas de cocaína, pesando, respectivamente, 657g e 667g) denotam a traficância habitual por parte da ré, pelo que trono definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (ID 6002867).”

Ante o exposto, não cabe a aplicação do tráfico privilegiado, tendo em vista que a ré não preenche os requisitos previstos em lei, pois denota-se sua prática habitual no tráfico de entorpecente.

Assim, não há como prosperar a desclassificação pretendida pela defesa, de modo que a decisão proferida pelo juiz de piso está em perfeita consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência em vigor,
não merecendo ser acolhida a tese defensiva.

Dessa forma, quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a defesa não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparos, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Assim,
por não vislumbrar a possibilidade de absolvição, tampouco de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado ou de isenção da pena de multa, e não havendo reparos a serem feitos na dosimetria da pena, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025